Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-20.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014840-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enquadramento, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 142.861.221-15 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – EXTINÇÃO – DECADÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1014840-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Cleudson Pereira de Oliveira contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pelo ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Emo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após a vinda das informações prestadas pela autoridade coatora, acolhi a prejudicial de decadência da impetração e indeferi a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento nos artigos 10 e 23, da Lei n. 12.016/2009 e, nos termos do art. 354 c/c 487, II, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito.

O Agravante sustenta, em síntese, que, no presente caso, não se aplica a Súmula 430 do STF, ao argumento de que a Lei Complementar nº 04/90 prevê o prazo e o cabimento do pedido de reconsideração.

Assegura que, o pedido de reconsideração interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 134 da Lei Complementar nº 04/90.

Assevera que, a tramitação do processo administrativo ocorreu durante o período de pandemia, de forma que em estado de exceção, com prazos administrativos suspensos pelo Decreto Estadual n. 417/2020, de 20-03-20, por 30 dias e pelo Decreto n. 453/2020, de 13-4-20 suspenso até 15-5-2020.

Assegura, ainda, que, no período de pandemia, pela dificuldade de acesso ao judiciário, pela precariedade dos serviços, fóruns fechados, sobrecarga no sistema eletrônico de comunicação, fora editado Lei Nacional nº. 14.010/2020, que suspendeu o prazo decadencial, inclusive a do Mandado de Segurança

Com esses argumentos, requer que seja reformada a decisão monocrática proferida, afastando o indeferimento liminar da inicial por decadência, uma vez que: a) foi manejado Pedido de Reconsideração, com previsão legal, tempestivo e com previsão de interrupção da prescrição, procedimento administrativo previsto na LC n° 04/90, sendo esta situação fática totalmente divergente dos precedentes da Súmula 430, do STF, sendo decisão apta a ensejar início de prazo da presente impetração e, b) estar o tramite do Processo administrativo GEDOC n° 004010-001/2017, objeto do
mandamus
, abarcado pela suspensão do prazo decadencial da Lei nº 14.010/20, de combate a Pandemia, tudo nos termos do fundamentado.

Contrarrazões no id. 66215453, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Cleudson Pereira de Oliveira contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pelo ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Emo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após a vinda das informações prestadas pela autoridade coatora, acolhi a prejudicial de decadência da impetração e indeferi a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento nos artigos 10 e 23, da Lei n. 12.016/2009 e, nos termos do art. 354 c/c 487, II, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Explico.

O Agravante sustenta, em síntese, a tempestividade do mandado de segurança por ele impetrado, ao argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial foi interrompido com a interposição de pedido de reconsideração, com previsão legal, tempestivo e com previsão de interrupção da prescrição, de modo que não se aplica a Súmula 430, do STF, bem como pela suspensão do prazo decadencial da Lei nº 14.010/20, de combate a Pandemia.

A Lei n. 12.016/2009, dispõe que:

Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.

Art. 23.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Da leitura dos artigos alhures colacionados, conclui-se que somente a interposição recurso administrativo que disponha de efeito suspensivo ou ao qual esse efeito seja conferido pelo julgador impede o início da contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

Isso porque, enquanto os efeitos da decisão recorrida estiverem suspensos, não se há falar em ilegalidade ou abuso de poder que coloque em risco direito do interessado, inexistindo, portanto, interesse jurídico na impetração.

Por outro lado, o mesmo não ocorre quando o recurso administrativo ou, como na espécie, o pedido de reconsideração, sejam destituídos de efeito suspensivo ou tenham esse efeito indeferido pela autoridade administrativa, pois, a eficácia do ato pode resultar em imediata lesão ao suposto direito da parte.

Na hipótese, conforme assinalado na decisão recorrida a Lei Complementar nº. 04/1990, contempla, em linha de excepcionalidade, a atribuição de efeito suspensivo, mas, isso não ocorreu no caso dos autos, de modo que os efeitos da decisão proferida em 27-2-2020 não foram sobrestados pelo Pedido de Reconsideração apresentado pelo ora Impetrante, seguindo-se como consectário fático jurídico, o decurso do prazo decadencial.

Assim, a contagem do prazo para a impetração de mandado de segurança se inicia na data da publicação da decisão que anulou o Ato Administrativo nº. 060/2005- PGJ, de averbação de tempo de serviço do Impetrante/Agravante, recalculando suas progressões na carreira deste então e, não na data de julgamento do pedido de reconsideração, uma vez que a partir de sua publicação, o ato passou a produzir efeitos para o servidor, autorizando-o a buscar a tutela judicial.

A Súmula n. 430 do STF é expressa ao dispor que o
pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Assim, apenas o recurso administrativo ou o pedido de reconsideração com efeito suspensivo é que teriam o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, o que não ocorreu no caso em tela.

Por fim, a Lei nº. 14.010, de 10 de junho de 2020, não tem o condão de suspender o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, visto que a mencionada lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno apresentado por Cleudson Pereira de Oliveira

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, concluiu a eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de Agravo Interno apresentado por Cleudson Pereira de Oliveira
.

O agravante
Cleudson Pereira de Oliveira
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, fundamentado na alegação de ilegalidade da decisão administrativa que anulou o ato nº 60/2005-PGJ, “
com efeitos ex tunc, tão somente no que tange à averbação de serviço prestados pelos servidores ao BEMAT, devendo ser publicada nova Portaria, averbando o referido tempo de serviço (prestado ao BEMAT), tão somente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade
” (Id. 52432456, fls. 31), porque não observado o contraditório e a ampla defesa.

A conspícua Desembargadora Relatora
indeferiu liminarmente o mandado de segurança, ao fundamento de que transcorreu o prazo de cento e vinte (120) dias para impetração, a contar da data da ciência do ato impugnado, 3 de março de 2020, até o protocolo da inicial, ocorrido em 14 de julho de 2020.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, há previsão do pedido de reconsideração, a afastar a aplicação do verbete nº 430 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança
”. Logo, o marco inicial para impetração seria a data da ciência da decisão de indeferimento do pedido de reconsideração, que deu-se em 29 de abril de 2020.

Patente o equívoco do agravante. Não se cuida de processo administrativo disciplinar instaurado contra si, servidor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mas sim de inquérito civil aberto para “
apurar eventuais irregularidades nas progressões funcionais verticais dos servidores Cleudson Pereira de Oliveira e Lilian Cristine Massad Gomes da Silva Bodnar, ambos Técnicos Administrativos do Ministério Público/PGJ/MT e eventual concessão possivelmente equivocada de progressão funcional vertical para outros servidores do Ministério público no ano de 2005 com base em regras da Lei nº 7.446/2001, que encontrava-se expressamente revogada pela Lei nº 8.229, de 07 de dezembro de 2004 – D.O. 07.12.04, quando da edição da Portaria 042/2005, que possivelmente deve ter contabilizado em duplicidade tempo de serviço público e até privado em um 2º reenquadramento definido pela Lei nº 8.229, de 07 de dezembro 2004 e levado a cabo pela Portaria nº 042/2005, ou outros atos administrativo, bem como promover a declaração de nulidade ou anulação de atos lesivos ao patrimônio público ou a moralidade administrativa, fato autorizador da defesa e tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público
”, conforme Portaria de instauração nº 16, de 6 de julho de 2017, assinada pelo Promotor de Justiça Mauro Zaques de Jesus (Id. 52396983, fls. 5/6; Id. 52396985; e Id. 52396986, fls. 1).

Nada obstante o artigo 47 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 9.782, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre o
Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, autorizar, tão somente em relação ao processo administrativo disciplinar, a aplicação subsidiária da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas), não se estende ao inquérito civil.

De fato, o inquérito civil é regulamentado pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 416, de 22 de dezembro de 2010, que institui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso, dispõe:

[...] Seção II

Do Inquérito Civil

Art. 62 O inquérito civil, procedimento administrativo de natureza inquisitorial, será instaurado por portaria, em face de representação ou de ofício, em decorrência de qualquer notícia que o justificar, cabendo ao Conselho Superior do Ministério Público decidir sobre irresignações dos legitimados interessados em suspender ou trancar investigação em andamento, de acordo com o seu regimento interno.

Art. 63 A representação para instauração de inquérito civil, que independe de formalidades especiais, será dirigida ao órgão do Ministério Público competente e deverá conter, sempre que possível:

I - nome, qualificação e endereço do representante e do autor do fato;

II - descrição do fato objeto das investigações;

III - indicação dos meios de prova.

§ 1º Do indeferimento da representação de que trata este artigo caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 10 (dez) dias, contado da data em que o representante tomar ciência da decisão.

§ 2º Antes da remessa ao Conselho Superior, o arquivamento do inquérito civil deverá ser comunicado ao representante e ao representado, com menção expressa da recorribilidade da decisão, do órgão recursal e do prazo do recurso.

Art. 64 O inquérito civil ou suas peças principais, quando instaurado, instruirá a petição inicial da ação civil pública.

Art. 65 Se, esgotadas as diligências, o órgão do Ministério Público se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou obtiver ajustamento de conduta do investigado, promoverá o seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente.

§ 1º Arquivados, os autos do inquérito civil, do procedimento administrativo preparatório ou das peças de informação, serão remetidos, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de falta grave, ao Conselho Superior do Ministério Público, que deliberará sobre a promoção de arquivamento, conforme dispuser o seu regimento interno.

§ 2º Recusando-se o Conselho Superior a homologar a promoção de arquivamento, comunicará, desde logo, ao Procurador-Geral de Justiça, para que este transfira a um outro agente o ajuizamento da ação ou o prosseguimento das investigações.

Art. 66 Depois de homologada pelo Conselho Superior a promoção de arquivamento do inquérito civil, do procedimento administrativo preparatório ou das peças de informação, o órgão arquivador somente poderá proceder a novas investigações se de outras provas tiver notícia.

Art. 67 O órgão do Ministério Público, nos inquéritos civis ou nos procedimentos administrativos preparatórios que tenha instaurado, e desde que o fato esteja devidamente esclarecido, poderá formalizar, mediante termo nos autos, compromisso do responsável quanto ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, ou das obrigações necessárias à integral reparação do dano, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

Art. 68 Além do que preconiza esta lei complementar, o inquérito civil será regulamentado por resolução do Conselho Superior do Ministério Público. [...].

Assim, inexiste na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 416, de 22 de dezembro de 2010, previsão de pedido de reconsideração do civilmente investigado contra ato do presentante do Ministério Público.

Ademais, ainda que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha admitido o pedido de reconsideração, sem atribuição de efeito suspensivo; restou indeferido (decisão datada de 29 de abril de 2020, Id’s. 50384966, 50384967, 50384968, 50384969 e 50384970). Logo, manteve, na essência, o ato impugnado no
mandamus
.

Dessa forma, não vislumbro a existência de distinção entre o caso em julgamento e o entendimento do Tribunal Mais Alto acerca da não interrupção do prazo para impetração de mandado de segurança decorrente do protocolo de pedido de reconsideração, que pudesse afastar a aplicação do verbete nº 430 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal.

[...] o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado,
em seu magistério jurisprudencial
(RTJ 46/56 – RTJ 54/359 – RTJ 54/789 – RTJ 57/19 – RTJ 62/13 – RTJ 105/56 – RTJ 106/309 – MS 27.399-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli – RMS 21.491/DF, Rel. Min. Carlos Velloso – RMS 30.990/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, v.g.), que ‘
Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança
’ (Súmula 430/STF – grifei), sendo certo,
ainda
, na linha dessa mesma orientação,
que a interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo
igualmente não interrompe (nem suspende) a fluência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança (MS 23.397-AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso – RMS 30.562/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, v.g.) [...]. (STF, decisão monocrática, MS 37308/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2020). [com itálico no original]

Quanto à alegação de que, o artigo 3º da Lei Nacional nº 14.010, de 10 de junho de 2020, suspendeu o prazo de decadência até o dia 30 de outubro de 2020, aplica-se tão somente às relações jurídicas de direito privado, o que não é o caso.

Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19).

[...]

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Com essas considerações, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021